Tribunal: TJPA
Processo: 0005474-91.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005474-91.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLEX IND E COM DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
quest
ão
em discussão
é
determinar se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 (LEF), como norma especial, prevalece sobre o Código de Processo Civil, estabelecendo rito próprio para a suspensão e o arquivamento da execução fiscal, bem como para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o qual exige a prévia oitiva da Fazenda Pública (art. 40, § 4º).

A ausência de intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição caracteriza nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme os
arts
. 9º e 10 do CPC.

O juízo de origem proferiu sentença extintiva com base em prescrição intercorrente, sem oportunizar manifestação do ente fazendário, o que atrai a incidência de nulidade insanável.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de intimação da Fazenda Pública previamente à extinção do feito executivo por prescrição intercorrente (
REsp
1.340.553/RS e
REsp
1.838.411).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública é nula, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A ausência de intimação da parte exequente para manifestação sobre a extinção do feito viola os
arts
. 9º e 10 do CPC e configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 5º; CPC,
arts
. 9º e 10; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2014; STJ,
REsp
1.838.411/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019; TJ-RJ, APL 0065137-62.2012.8.19.0014, Rel. Des. Renata
Machado Cotta, j. 19.04.2021; TJ-AM, AC 0802846-88.2008.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0005474-91.2010.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

FLEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27972477
) interposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
27183336
)
que
negou provimento, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese:

(i)
a
inocorrência da prescrição intercorrente
,
por ausência de inércia da parte exequente, alegando que diligenciou nos autos por diversas vezes, inclusive com pedido de

prosseguimento da execução (ex.: ID 26473175/16);

(
ii
)
a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública
antes do reconhecimento da prescrição, conforme §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980;

(
iii
) que a
decisão atacada carece de fundamentação concreta
,
por não indicar os marcos interruptivos, o termo inicial e final do prazo prescricional;

(
iv
) que houve violação ao entendimento firmado no STJ, especialmente nos
REsp
1.340.553/RS e 1.838.411, que exigem a oitiva da Fazenda antes da extinção da execução, sob pena de nulidade.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso
.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29070771
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste na
verificação da
ocorrência
ou não
da prescrição intercorrente reconhecida no julgamento da apelação
cível proferid
a
.

Cabe ressaltar que a execução fiscal possui regramento específico, estabelecido na Lei nº. 6.830/80, cujo art. 40 assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora.

O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil.

O mencionado procedimento é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento;

II -
a
compensação;

III - a transação;

IV -
remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI -
a
conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX -
a
decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X -
a
decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Nesse contexto, conclui-se que a eventual não localização do devedor ou de bens penhoráveis sem que a Fazenda fosse cientificada, não pode acarretar a extinção imediata do processo, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Nos presentes autos, constata-se que
o próprio juízo,
em 29/05/2018
,
determinou a suspensão do feito por 1 ano
,
com fulcro no art. 40 da LEF
(ID
26473176
)
, e,
em 18/06/2019
(ID
26473177
)
,
proferiu sentença declarando a prescrição

intercorrente,

sem prévia intimação da Fazenda Pública
,
o que, por si só,

configura nulidade processual insanável
.

Resta evidenciada, portanto, a impossibilidade de extinção da execução fiscal sem a observância do art. 40 da Lei nº. 6.830/80.

Além disso, o Juízo processante deveria ter intimado o exequente para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito executivo, com fundamento na Lei Estadual nº.
8.870/19
, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos
arts
. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. O art. 10 do NCPC positivou o princípio da vedação à surpresa, corolário dos princípios do contraditório real ou efetivo, e da cooperação processual, ao prever expressamente obrigatória a intimação prévia das partes para que se manifestem sobre fundamento aventado pelo magistrado, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Sob esse aspecto, ressalta-se uma nova perspectiva do princípio do contraditório, no sentido de não ser aplicável apenas sobre as partes, mas igualmente para o magistrado. Desse modo, as partes possuem o direito de contraditório não somente sobre as alegações da outra parte, mas também dos

fundamentos a serem considerados pelo juiz.
O NCPC, contudo, não prevê a consequência para esse vício processual. Entretanto, a jurisprudência, em recentes precedentes, entendeu pela nulidade da decisão judicial, sob pena de supressão de instância e como meio pedagógico ao juiz que violou a regra. Portanto,
a consequência da violação ao art. 10 do NCPC, é a nulidade da decisão judicial para que outra seja proferida após a manifestação das partes sobre a matéria. In
casu
, foi proferida sentença de extinção da execução por ilegitimidade passiva logo após pedido de inclusão do possuidor do imóvel objeto da cobrança de IPTU. Não foi oportunizado prévio contraditório ao exequente, restando patente o cerceamento de defesa e a configuração da decisão surpresa, violando o art. 10 do NCPC. Provimento do recurso. Anulação da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00651376220128190014, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelante, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo a quo, aduziu que não fora intimado para se manifestar acerca da aplicabilidade da Lei Municipal 1.988/2015, com redação trazida pela Lei Municipal 2.736/2018, caracterizando decisão surpresa;
2. Da Leitura do art. 1º da Lei nº 1.988/2015, com redação dada pela Lei Municipal de Manaus nº 2.376/2018, não se extrai a conclusão de que as demandas propostas anteriores à alteração da Lei serão extintas, mas apenas que as novas demandas inferiores ao patamar de 100
UFMs
não serão propostas, não cabendo ao Poder Judiciário promover a extinção do feito de ofício; 3. "A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício" (Súmula 452 STJ). 4. Sentença anulada; 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 08028468820088040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)”. (Grifo nosso).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de
vício processual que contamina a sentença e a própria decisão monocrática
,
impondo-se o reconhecimento da nulidade da extinção do feito, com o consequente
prosseguimento regular da execução fiscal
.

Ante o exposto,
conheço
e

dou
provimento ao
Agravo Interno
,

para cassar a decisão monocrática

impugnada
,
reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau
por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, e determinar o
regular prosseguimento do feito executivo
,
com retorno dos autos ao juízo de origem.

É
o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025